Tribunal: STF
Processo: RHC 213167
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 708.117/RN (documentos eletrônicos 14 e 15).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] a realização de tal audiência, é imprescindível a presença dos seguintes sujeitos processuais: autor do fato, vítima (se houver), advogados das partes, representante do Ministério Público e Juiz. Isto porque é justamente nela que se faz possível a aplicação dos institutos despenalizadores da composição civil de danos (art. 74 da Lei nº 9.099/95) ou da transação penal (art. 76 da Lei nº 9.099/95), ambos aptos a extinguir a punibilidade do autor do fato. Na hipótese de aplicação da transação penal, o autor do fato poderá, inclusive, aceitar o cumprimento de PENA restritiva de direito ou multa. É evidente que tal ato processual será nulo de pleno direito quando realizado sem a presença da defesa técnica, nos termos do art. 564, III, ‘c’, do Código de Processo Penal: 



    ‘[...]’



    1.7 – No processo penal, a garantia à ampla defesa possui contornos mais amplos do que no processo civil, de modo que a ausência de defesa técnica constitui causa de nulidade absoluta, nos termos preconizados pelo Enunciado nº 523 da sua Súmula do Supremo Tribunal Federal […].



    1.8 – Ao emitir parecer nos autos do habeas corpus nº 0800090-74.2021.8.20.9000, o órgão do Ministério Público oficiante no feito aderiu à tese da nulidade absoluta ora defendida, demonstrado a situação de manifesta ilegalidade descrita na petição inicial, o que se deu mediante a seguinte fundamentação: [...]” (págs. 2-7 do documento eletrônico 19).



    Ao final, requer:



    “[o] conhecimento e provimento do presente recurso, anulando-se o acórdão que não conheceu do pedido de habeas corpus coletivo para determinar o seu conhecimento e concessão” (pág. 8 do documento eletrônico 19).



    O Parquet Federal manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso ordinário, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima.



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COLETIVO. ALEGADA NULIDADE. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR PREVISTA NO ART. 72 DA LEI Nº 9.099/95. PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO PRIMITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1



    . O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso, inexiste ilegalidade flagrante na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus na Corte do origem, sob o fundamento de que o tema ainda seria examinado na Turma Recursal (Súmula 691/STF), a justificar a atuação deste Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 14).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator